Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. EXECUTADO CASADO. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL APÓS A ALIENAÇÃO DO BEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO. PRERROGATIVA ASSEGURADA POR DECISÕES POSTERIORES. PERDA DO OBJETO DO RECURSO.
I. Antes da alienação do bem penhorado não é necessário nem adequado decidir sobre a reserva de meação de que cuida o artigo 843, caput, do Código de Processo Civil.
II. Há perda do objeto do recurso quanto à garantia do direito de preferência do cônjuge na arrematação do bem penhorado quando essa prerrogativa legal é assegurada por decisões judiciais posteriores proferidas no cumprimento de sentença.
III. Recurso conhecido em parte e julgado prejudicado.